Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dispunha o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, “molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável” configurava a infração penal de perturbação da tranquilidade, que se caracterizava, portanto, pela conduta dolosa de alguém, que, por motivo reprovável ou vexatório, causasse incômodo à vítima. Tal tipo penal exigia, assim, a presença de um dolo específico, isto é, a intenção deliberada de perturbar a tranquilidade alheia, causando distúrbio relevante à paz e tranquilidade, por meio de comportamentos invasivos ou ofensivos.
2. No caso, não é possível extrair-se do conjunto probatório coligido aos autos que a conduta do réu se amolde ao disposto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, pois, embora a vítima tenha se sentido incomodada com a tentativa do réu em retomar o relacionamento, por aproximadamente 21 (vinte e um) dias, não restou demonstrado, de forma inequívoca, robusta e imprescindível para uma condenação criminal, que o réu tenha agido por acinte ou motivo reprovável. Ademais, a conduta do réu, embora insistente, não estava voltada a perturbar a tranquilidade da vítima de forma dolosa e maliciosa, pois ele agia motivado pelo desejo de reatar o relacionamento amoroso, não demonstrando intenção clara de causar à vítima abalo psicológico ou perturbação grave. Ao contrário, suas ações, por mais inconvenientes que possam ter sido, não se revelam como atos com a finalidade de importunar ou constranger de maneira vexatória, mas sim como tentativas de reconciliação, comuns em situações de término de relacionamento.
3. O Direito Penal, em consonância com o princípio da intervenção mínima, não deve se ocupar de situações que não envolvam ofensa significativa a bens jurídicos protegidos. A insistência do réu em reatar a relação, durante o período aproximado de 21 (vinte e um) dias, apesar de poder ser considerada inconveniente, insere-se no âmbito de desentendimentos privados e afetivos, não havendo elementos suficientes para caracterizar a gravidade necessária à tipificação da conduta como contravenção penal. Fatos como o presente, quando desprovidos de dolo de perturbar de maneira intencional e reiterada, não devem ser interpretados como infração penal, sob pena de banalização da esfera criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido, para manter a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.